Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-52.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-52.2020.8.14.0065

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA, ANACLETO SOARES BRAVO

APELADO: ANACLETO SOARES BRAVO, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. TURBAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse, por ausência de comprovação da turbação. Os autores/apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial, e afirmam que a prova testemunhal comprova a turbação. O réu/apelante, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se os autores se desincumbiram do ônus de provar a turbação, preenchendo os requisitos para a manutenção de posse; e (iii) saber se o percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, especialmente quando a questão controvertida é eminentemente fática e pode ser comprovada por outros meios.

Nas ações de manutenção de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse. A ausência de prova robusta e inequívoca da prática de atos de turbação, constatada pela fragilidade e contradição da prova testemunhal, leva à improcedência do pedido.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado, não havendo motivos para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, a considera desnecessária para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão fática pode ser elucidada por outros meios probatórios. 2. A procedência do pedido de manutenção de posse exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a turbação sofrida, sob pena de improcedência da demanda. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em percentual condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 370 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 693.753/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800152-52.2020.8.14.0065

APELANTES/APELADOS: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA

APELADO/APELANTE: ANACLETO SOARES BRAVO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação
interpostos por
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
e por
ANACLETO SOARES BRAVO
(Apelante 2) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse formulado pelos primeiros em face do segundo.

Em sua petição inicial,
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
alegam que são legítimos possuidores de um imóvel rural localizado no município de Água Azul do Norte/PA, adquirido em 1992. Afirmam que, desde janeiro de 2010, sofrem atos de turbação por parte do Apelante 2/Apelado, Anacleto Soares Bravo, que teria fincado marcos e balizas no imóvel, ameaçando cercar a área.

O réu, em sua contestação, nega a prática de qualquer ato de turbação, afirmando ser o legítimo proprietário e possuidor da área em litígio.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, por entender que os autores não se desincumbiram do ônus de provar a turbação.

Colaciono excertos (id. 17778019):

(...) Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 561 c/c 487, ambos do CPC/2015, face toda fundamentação empregada
JULGO IMPROCEDENTE
a presente demanda e, por conseguinte, EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO do mérito.

Pelo Princípio da Causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/2015.

Condeno os autores ao pagamento de custas finais.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘’ a quo’’ (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Xinguara-PA, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 17778020), sustentando, em síntese, o cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, e a comprovação da turbação por meio da prova testemunhal.

O réu, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa (id. 17778021).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
das presentes apelações e passo a analisá-las em conjunto.

Passo, primeiramente, a abordar a preliminar de nulidade aventada na apelação de
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Sem razão os apelantes.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento de prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando os demais elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que a prova testemunhal seria suficiente para o deslinde da controvérsia, o que se mostra razoável, uma vez que a questão central da lide – a ocorrência de turbação – é eminentemente fática e pode ser comprovada por outros meios de prova.

Ademais, os Apelantes não demonstraram de que forma a prova pericial seria imprescindível para a comprovação de suas alegações, limitando-se a afirmar, genericamente, a sua necessidade.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

DO MÉRITO RECURSAL

DA MANUTENÇÃO DE POSSE

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os Apelantes
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
preencheram os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise dos autos, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a turbação praticada pelo Apelado
ANACLETO SOARES BRAVO
.

Com efeito, a prova testemunhal produzida pelos Apelantes/Autores é frágil e contraditória, não sendo suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a prática de atos de turbação pelo réu. As testemunhas arroladas pelos autores não presenciaram os fatos narrados na inicial, limitando-se a reproduzir informações de terceiros.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida pelo Apelado corrobora a sua tese de que não praticou qualquer ato de turbação, afirmando que sempre respeitou os limites de sua propriedade.

Nesse contexto, ante a ausência de prova robusta da turbação, a improcedência do pedido de manutenção de posse é medida que se impõe. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DIREITO DAS COISAS . AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 . INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 131 E 515, § 4º, AMBOS DO CPC/73 . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO NA POSSE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DOSTJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . O presente recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça local, de forma clara, fundamentada e suficiente, consignou expressamente que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito do agravante. Dessa forma, não há se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício do art . 535 do CPC/73.3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois além de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.4 . Na hipótese, o conteúdo normativo referente aos arts. 130 e 515, 4º, ambos do CPC/73, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Assim, incide, ao caso, o óbice da Súmula nº 211 do STJ.5 . Na hipótese, o Tribunal local concluiu, à luz dos elementos e provas dos autos, que o agravante não apresentou provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, não demonstrou de forma inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73.Rever tal conclusão demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não pode ser levada a efeito em recurso especial, a teor do óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 6 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 693753 PB 2015/0082302-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2017)

Assim, não merece reparos a sentença ao
consignar que os autores não se desincumbiram do ônus de provar a turbação.

DA APELAÇÃO DE ANACLETO SOARES BRAVO

O Apelante
ANACLETO SOARES BRAVO
pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa.

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo legal, verifico que o percentual de 10% fixado na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do Réu/Apelante, não havendo motivos para a sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA
para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho realizado nesta instância recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025